Tribunal: STF
Processo: RE 1278802
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (documento eletrônico 119).
    O embargante sustenta, em suma, a ocorrência de omissão na decisão recorrida quanto à violação do art. 102, caput e § 1º, da Constituição Federal, atinente à incompetência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul “[...] para declarar, no controle abstrato, inconstitucionalidade de lei utilizando como parâmetro norma da CF/88 de reprodução não obrigatória” (págs. 10-18 do documento eletrônico 122).
    Afirma a potencial prejudicialidade deste recurso a partir do julgamento de ações de controle concentrado em tramitação nesta Corte (pág. 2 do documento eletrônico 127).
    Requer a reautuação deste feito ante a prolação da decisão ora embargada (pág. 2 do documento eletrônico 127).
    Intimado, o embargado não se manifestou (documento eletrônico 130).
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela rejeição dos embargos (documento eletrônico 134).
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos devem ser acolhidos, ao menos, em parte.
    De fato, consoante o acórdão recorrido registra, o tribunal de origem reconheceu a possibilidade de exercer o controle concentrado de constitucionalidade do ato normativo impugnado, permitindo-se concluir estar-se diante de tema que envolve, em tese, a competência deste Supremo Tribunal.
    Contudo, não há como se chegar à conclusão pretendida pelo Embargante quanto à alegada violação. Isto porque, ao contrário do que defende, a regra estabelecida pelo art. 37, XI, da Constituição Federal, é norma de reprodução obrigatória, conforme jurisprudência assentada desta Corte. Neste sentido, cito o RE 1.188.661-AgR/PB, de relatoria do Ministro Luiz Fux, em cujo julgamento destacou: 
    “Além disso, conforme já asseverado, o acórdão recorrido não divergiu do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal que, na análise do Tema 480 da repercussão geral, assentou que o teto remuneratório previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, é norma de observância obrigatória para todos os entes federativos e de incidência automática em relação a vencimentos e proventos pagos aos seus servidores e pensionistas” (grifei). 
    O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento da Rcl 383/SP, de relatoria do Ministro Moreira Alves, firmou o entendimento de ser possível a 
    “[...] propositura da ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça local, com possibilidade de recurso extraordinário se a interpretação da norma constitucional estadual, que reproduz a norma constitucional federal de observância obrigatória pelos Estados, contrariar o sentido e o alcance desta”. 
    Posteriormente a este julgamento, o Plenário julgou o RE 650.898/RS, redator para o acórdão, o Ministro Roberto Barroso, com a seguinte ementa: 
    “Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Parâmetro de controle. Regime de subsídio. Verba de representação, 13º salário e terço constitucional de férias. 
    1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes.
    2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual.
    3. A ‘verba de representação’ impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio.
    4. Recurso parcialmente provido” (grifei).
    No mesmo sentido refiro, também, as Rcl 17.340/SP e 15.826-AgR/MG, de relatoria do Ministro Luiz Fux e 25.283/RS, de relatoria do Ministro Celso de Mello.
    Isso posto, acolho parcialmente estes embargos de declaração para prestar os esclarecimentos acima, subsistindo hígidos os fundamentos da decisão embargada.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator